Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FOMENTO MERCANTIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. VALIDADE.
1. Caracterizada a operação de fomento mercantil para antecipação de capital, a relação travada entre os litigantes é de natureza mercantil, e não de consumo, uma vez que o produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, não se enquadrando o agravado como consumidor final.
2. Excetuados os casos de aplicação do direito consumerista, deve ser preservada a cláusula contratual que ajustou o foro de eleição, inexistindo razões para o declínio da competência territorial, que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do art. 65 do CPC (Súmula n. 33 do STJ).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.